Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-02.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS DE PASSEIO. INGRESSO DO RÉU À VIA PRINCIPAL. MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. ARTIGO 36 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida do documento de ID 14863893.
2. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 1.950,00 (mil, novecentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais.
3. Nas razões recursais, o recorrente defende que as vias em que as partes trafegavam carecem de sinalização adequada, não restando evidente quem tinha direito a preferência para a passagem. Insurge-se contra a sentença que o condenou a suportar sozinho o prejuízo causado pela negligência estatal em manter as ruas devidamente sinalizadas e em condições seguras de uso. Expõe que lombada alegada pelo recorrido em audiência existia na sua pista também, de modo que se exigia a atenção dos dois condutores. Conclui-se que houve culpa concorrente do recorrido. Requer que a sua condenação seja reduzida à metade.
4. Sem razão o recorrente. No caso, a testemunha Marcus Vinícius, na audiência de instrução, afirmou que a parte ré, no momento do acidente de trânsito em contexto, apresentava estado de embriaguez. A testemunha apontou que, em razão da posição final dos veículos após o acidente, o veículo do autor trafegava em via preferencial e o réu em via secundária.
5. As fotos de ID 14863869 e ID 14863865 - Pág. 2 também demonstram a preferência da via de percurso do autor.
6. Os condutores de veículos automotores devem observância às normas gerais de conduta e circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente aquelas que recomendam o respeito aos veículos que já se encontram trafegando na via principal, com vistas a evitar acidentes de tráfego.
7. O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503 de 23 de Setembro de 1997) adverte que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
8. O ingresso em via preferencial é uma manobra arriscada e que exige cautela redobrada, incidindo em culpa o condutor que adentra a via preferencial sem a devida cautela, colidindo com outro veículo que nela trafegava.
9. Nesse contexto, caberia ao réu/recorrente observar a preferência e agir com a cautela necessária à realização da manobra de acesso à via principal, certificando-se quanto à viabilidade de sua execução, conforme dispõe o art.36 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no. 9.503/97), in verbis: “ Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”
10. Ademais, as provas dos autos apontam que o réu/recorrente dirigia veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão ou habilitação pra dirigir.
11. Irretocável, portanto, a sentença que condenou o réu/recorrente ao pagamento dos danos materiais decorrentes do acidente de trânsito em pauta.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Após o trânsito em julgado, dê-se vista ao Ministério Público para apuração de eventual crime.
14. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3o, do CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.